Tribunal: TJMT
Processo: 1020111-28.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020111-28.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA HUDEMA - CPF: 503.104.109-91 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
I
ncumbia à instituição financeira, ao celebrar o contrato em discussão, comprovar que teria adotado todas as cautelas relativas à contratação, especialmente o dever de informação adequada e clara acerca das características e consequências do negócio, advertindo com a necessária clareza que não se tratava de empréstimo consignado tradicional, mas de cartão de crédito que demandaria uma postura ativa do consumidor para o integral adimplemento das prestações, situação que, da análise dos documentos carreados aos autos, não foi demonstrada.

2.
Restando comprovado que a requerente, acreditando ter contratado empréstimo consignado tradicional, aderiu, sem informação clara e adequada por parte da instituição financeira, a cartão de crédito com reserva de margem consignável, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

3.
Mera cobrança indevida não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ANTÔNIA HUDEMA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito Bancário, Núcleo de Justiça Digital, da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual cumulada com Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais de n.º 1020111-28.2021.8.11.0015, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência:

i. condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual, restou suspensa;

ii.
condenou a requerente e seu procurador, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, conforme fundamentação retro;

iii. determinou a remessa da cópia integral dos autos ao NUMOPED, possibilitando-lhe a investigação da atuação predatória e/ou fraudulenta em outras unidades judiciais;

iv. determinou a remessa da cópia integral dos autos ao Tribunal de Ética da OAB/MT para conhecimento dos fatos e adoção das providências que julgar pertinente; e

v. determinou a remessa da cópia integral dos autos ao Ministério Público para fins do art. 40 do CPP, principalmente ante possível captação ilegal de clientela.

Apontando omissões, a requerente manejou aclaratórios (id. 165788334 – págs. 1 a 7). Contrarrazões apresentadas (id. 165788339 – págs. 1 a 3).

O Juízo singular, ao acolher em parte o recurso (id.
165788340
– págs. 1 e 2), reconheceu o erro material e alterou o dispositivo da sentença para que passasse a constar da seguinte forma:

“Posto isso, reconheço a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, e cumpridas as formalidades inerentes, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.”

Em suas razões recursais (id. 165788341 – págs. 1 a 19), a requerente, ora apelante, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, ao efetuar o julgamento antecipado da lide, o Juiz sentenciante consignou que não foi produzido provas para alicerçar os fatos narrados na inicial.

No mérito, narra que, ao efetuar o empréstimo junto ao banco requerido, ora apelado, acreditou que estava contratando um empréstimo consignado pessoal.

Diz que o requerido, ora apelado, praticou diversas ilegalidades, tais como:

a. não cumprir as regras cogentes estabelecidas em normativa do INSS;

b. impôs ao consumidor uma venda casada;

c. descumpriu todas as regras consumeristas possíveis, entre elas o dever de informação efetiva e realizar ato comercial desleal; e

d. agiu com manifesta má-fé.

Menciona que, em momento algum nega a contratação, mas, sim, a espécie do produto bancário, qual seja o “empréstimo consignado via cartão de crédito”, diverso daquele que pretendia contratar que seria o “empréstimo consignado simples”.

Salienta que, comprovando que acreditava que estava contratado um empréstimo consignado e não um empréstimo consignado via cartão de crédito, nunca recebeu qualquer fatura do suposto cartão de crédito.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os documentos carreados aos autos comprovam a irregular contratação do empréstimo consignado via cartão de crédito.

Ainda, afirma que, em razão do ato ilícito praticado pelo requerido, ora apelado, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 165788343 – págs. 1 a 25), o requerido, ora apelado, preliminarmente, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelado, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerido, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, registro que, como a preliminar de nulidade da sentença recorrida arguida pela requerente, ora apelada, se confunde com o mérito, com ele será analisada.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual cumulada com Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais de n.º 1020111-28.2021.8.11.0015, ajuizada por MARIA ANTÔNIA HUDEMA em face do BANCO BMG S.A., agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os documentos carreados aos autos comprovam a irregular contratação do empréstimo consignado via cartão de crédito.

Neste ponto, assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados, extrai-se que o debate entre os litigantes é mais um daqueles casos em que há o desvirtuamento da natureza das operações de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação, a teor do disposto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo acima mencionado:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;

(...)”

Dito isso, conquanto tenha sido juntado o contrato celebrado entre os litigantes (id. 165788310

– págs. 1 a 4), incumbia à instituição financeira, ao celebrar o contrato em discussão, comprovar que teria adotado todas as cautelas relativas à contratação, especialmente o dever de informação adequada e clara acerca das características e consequências do negócio, advertindo com a necessária clareza que não se tratava de empréstimo consignado tradicional, mas de cartão de crédito que demandaria uma postura ativa do consumidor para o integral adimplemento das prestações, situação que, da análise dos documentos carreados aos autos, não foi demonstrada.

Assim, resta evidente que a vontade da requerente, ora apelante, era a de celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional, e não de aderir ao oneroso cartão de crédito com vinculação ao benefício previdenciário, o
que demonstra o desacerto da sentença ao declarar devidas as cobranças realizadas pela instituição financeira.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”

(TJMT. N.U 1007614-57.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021.”

Nesse passo, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com juros remuneratórios compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período.

Já no que tange ser devida a indenização por danos morais pleiteada na exordial, não assiste razão ao requerente, ora apelante, haja vista que a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na sua esfera personalíssima, não caracteriza dano moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.

(TJ-RS - AC: 70083023226RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)”

Por fim, considerando a ausência de prova da má-fé da instituição financeira, eventual valor cobrado a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, deve ser restituído na forma simples.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença recorrida,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual cumulada com Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais de n.º 1020111-28.2021.8.11.0015, ajuizada por MARIA ANTÔNIA HUDEMA em face do BANCO BMG S.A., para:

i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito objeto da ação, suspendendo as cobranças e convertendo a operação para crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, para o período correspondente;

ii) determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados da requerente;

iii) determinar que seja realizado o abatimento do valor do
empréstimo, calculado da forma acima delineada, com descontos já efetuados do
benefício previdenciário da requerente, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida;

iv) em caso de apuração da existência de crédito, após
o recálculo, condeno o banco requerido à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada a maior; e

v) em razão da sucumbência recíproca, condeno os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este último que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a requerente, ora apelante, é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023